Tribunal: TJSP
Processo: 0001528-60.2015.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001528-60.2015.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante JOSÉ ALVES
INOSHITA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
2
VOTO No 42.241
APELAÇÃO No 0001528-60.2015 Itupeva
APELANTE:
JOSÉ ALVES INOSHITA JÚNIOR
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 315/329, cujo relatório se adota,
do Juízo da Vara Única da Comarca de Itupeva, José Alves Inoshita
Júnior, por infração ao artigo 288, artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, e artigo 253, todos do Código Penal, e artigo 244-
B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, também do Código
Penal, foi condenado à pena de três (03) anos, sete (07) meses e
vinte oito (28) de reclusão, e sete (07) meses de detenção, no regime
prisional semiaberto, e dezesseis (16) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória ou a desclassificação dos fatos para o delito
de dano (fls. 353/365).
As contrarrazões encontram-se às fls. 368/373.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
394/399 pelo provimento parcial do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu pelo crime de furto
qualificado e o do artigo 253 do Código Penal, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
A materialidade dos fatos restou bem comprovada pelo auto
de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais,
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida
em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
O réu, em Juízo, confessou os fatos descritos na denúncia.
É certo, no entanto, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
É dos autos que o apelante, previamente ajustado e agindo
em concurso com o corréu Celso Silva Honorato e os adolescentes
Giovani Luiz Batista e Gabriel Braga dos Santos, teria tentado
subtrair, mediante rompimento de obstáculo, as quantias em dinheiro
existentes nos caixas eletrônicos localizados no interior do
Supermercado Serv Sul Ltda., bens pertencentes a Dario Morais Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
4
de Matos, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias às suas vontades. Também consta que nas mesmas
condições de tempo e local os denunciados teriam fabricado,
possuído e transportado sem licença da autoridade competente
engenho explosivo. Por derradeiro, o réu teria facilitado a corrupção
dos menores de 18 (dezoito) anos Giovani Luiz Batista e Gabriel
Braga dos Santos, com eles praticando infração penal.
A vítima Dario Morais Silva de Matos, em Juízo, declarou
que, na data dos fatos, estava em casa quando foi notificado, por
intermédio do sistema de monitoramento instalado na loja, que
indivíduos a haviam invadido e estourado os caixas ali presentes. No
local, as imagens foram vistas não somente pelos policiais militares
que atenderam à ocorrência, mas também pelos peritos. Constatou-
se ter havido uma explosão, mas o artefato não explodiu totalmente.
Os policiais militares Claudio Márcio dos Santos e
Inermando da Silveira, ouvidos em Juízo, ratificaram, em linhas
gerais, as declarações da vítima Dário. Na data dos fatos, os
milicianos atenderam uma ocorrência de furto em andamento. Ao
chegarem ao local, não havia mais ninguém, mas a frente plástica do
caixa eletrônico estava danificada e havia uma emulsão encaixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
5
nele, porém esta não havia sido detonada. A perícia e o esquadrão de
bombas foram acionados. No local havia câmeras e foi encontrada
uma picareta.
Os investigadores de polícia Vladimir Spina e Márcio Luiz
Gregório, em Juízo, asseveraram que o apelante e seus comparsas,
conhecidos na cidade como “quadrilha do terror”, tentaram explodir
um caixa eletrônico no Supermercado Serv Sul Ltda, mas não tiveram
sucesso. Ocorre que, através de investigação e por meio de imagens
captadas pelo sistema de monitoramento do supermercado (vítima), a
polícia logrou êxito em deter o apelante, que não somente confessou
os fatos do caso em apreço, como delatou os seus comparsas,
inclusive os adolescentes envolvidos no delito. Posteriormente, na
cidade de Jundiaí, um menor foi detido com armas, quando tentava
explodir outro caixa eletrônico, porém sem sucesso. O réu José
confessou, ainda, para os investigadores ter comprado fogos de
artificio, que foram utilizados para a confecção da bomba usada para
explodir o caixa eletrônico.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
6
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
E as qualificadoras do concurso de agentes e rompimento de
obstáculo, quanto ao delito de furto, restaram bem comprovadas pela
prova oral coligida em Juízo e pelo laudo de exame pericial de fls. 34/36
e 106/113.
Quanto ao delito de associação criminosa, igualmente não
restam dúvidas de que o réu associou-se com pelo menos mais três
indivíduos para a prática de diversos delitos patrimoniais na cidade de
Itupeva e região, de modo que está clara a estabilidade do grupo reunido,
visando à prática reiterada e habitual de crimes, o que se infere também
pela existência de outros processos a que respondem os envolvidos do
caso
em
tela
(processos
sob
no
0001529-45.2015.8.26.0514,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
7
0001194-26.2015.8.26.0514,
0001206-40.2015.8.26.0514,
0001525-08.2015.8.26.0514 e 0001172-65.2015.8.26.051).
Por derradeiro, a conduta tipificada no artigo 253, do Código
Penal, igualmente está configurada. Isto porque o próprio apelante
confessou aos investigadores que adquiriu fogos de artifício e os utilizou
para confeccionar o explosivo utilizado na tentativa de furto, o qual foi
encontrado no local, após falha na detonação.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não restam
dúvidas de que o réu praticou os crimes artigo 288, artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 253, todos do Código
Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, não havendo
que se falar em insuficiência de provas para a sua condenação,
tampouco em desclassificação dos fatos para o delito de dano.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
Furto Qualificado
A base foi fixada, equivocadamente, em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, sob o argumento de que o crime foi praticado
em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos (duas
qualificadoras), revelando, pois, maior desvalor da conduta do réu.
Assim, uma delas foi utilizada pelo douto Magistrado a quo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
8
qualificar o crime, enquanto a outra serviu para a tal exasperação.
Todavia, a qualificadora já é parte integrante do próprio
tipo penal, devendo então, com a devida vênia, ser afastado o
sobredito acréscimo. Pelos maus antecedentes (fls. 247/251),
escorreita a majoração em um sexto (1/6), o que fica mantido.
Na segunda fase, conquanto reconhecida pelo douto
Magistrado a quo a atenuante da confissão, reduzindo a pena em um
sexto (1/6), não pode a reprimenda ficar abaixo do mínimo legal,
consoante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, observando o iter criminis percorrido pelo
réu, que arrombou a porta da loja e tentou explodir o caixa eletrônico,
mas não conseguiu, de rigor a redução da pena na fração de metade
(1/2), ficando aqui mantida.
Assim, a pena finaliza em um (01) ano de reclusão e cinco
(05) dias-multa, no mínimo legal.
Associação Criminosa.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
A pena-base foi corretamente fixada em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do apelante
(fls. 247/251), nos termos do artigo 59 do Código Penal. Tal critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
9
fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no
parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, referente à
participação de adolescente, escorreito o acréscimo da pena em um
sexto (1/6).
Artigo 253 do Código Penal
A pena-base foi corretamente fixada em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do apelante
(fls. 247/251), nos termos do artigo 59 do Código Penal. Tal critério
fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e
diminuição de pena.
O
regime
prisional
adotado
semiaberto
foi
fixado
corretamente, nada havendo que se alterar neste ponto. Isto porque a
quantidade de pena aplicada não se mostra tão elevada a ponto de
justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, observando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
10
ainda, que os delitos foram praticados dentro do que se pode chamar
de normalidade.
Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA
A absolvição dos acusados Rafael por ter, supostamente,
praticado o delito previsto no artigo 244-B do ECA é medida que se
impõe, consoante a seguir se verá.
Há de ser entendido que não se trata de crime formal o do
artigo 244-B, da Lei 8.069/90, mas, sim, material, devendo haver
prova de que os réus corromperam ou facilitaram a corrupção dos
adolescentes.
No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique
que o menores Giovani Luiz Batista e Gabriel Braga dos Santos já
não estava corrompido antes de se associarem ao apelante no
cometimento do delitos em tela, pelo qual restou condenado.
E a comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática das alegadas
corrupções.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
11
demonstração de que os adolescentes, antes do cometimento do
crime em tela, eram indivíduom não corrompidom, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente Procurador
de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e brilhante
Parecer, quando diz, nos autos da apelação no 0000109-64.2014, da
relatoria deste Desembargador:
Sem embargo de entendimento em contrário, penso que,
pela literalidade da norma incriminadora, o delito descrito no
art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente

“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito)
anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a
praticá-la” exige a demonstração acerca da presença de
todos os elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob
pena de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a infração
penal em parceria com o menor de idade ou o tenha
induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a criança ou
adolescente venha a sofrer corrupção moral ou tenha esta
sido facilitada. Ora, o léxico aponta a seguinte sinonímia
para
o
verbo
corromper:
“tornar
podre”;
“estragar”;
“decompor”; “alterar”; “adulterar”; “perverter”; “depravar”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
12
“viciar”. Por consequência, tem a acusação o ônus de
comprovar a efetiva influência do fato criminoso principal
para a degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos, por
exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta diferença
redacional com distintos reflexos tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los delitos
previstos em este Código sea cometido com la intervención
de menores de dieciocho años de edad, la escala penal
correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y
del máximo, respecto de los mayores que hubieren
participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o Congresso
Nacional da República Federativa do Brasil, optando por
construir um Tatbestand de difícil incidência e de aplicação
quase impossível. O art. 244-B do ECA é mais uma amostra
da inaptidão e comodismo do legislador brasileiro, que
costuma
repassar
o
problema
ao
Poder
Judiciário,
constrangendo-o ao dever de recompor o ordenamento
jurídico e consertar as mazelas de nossos mandatários,
ainda que em sacrifício do princípio maior da legalidade
estrita da regra penal incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete sumular do E.
Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a autoridade da verdade
que a verdade da autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
13
Na presente hipótese não se comprovou que, com seu
envolvimento no crime em comento, o adolescente houvesse
sido “corrompido”, nem que já não o fosse antes disso.
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de entendimento
em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
ECA:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
Assim sendo, o que importa para caracterizar o tipo penal é
o primeiro ato de corrupção do menor. Não se pode, pois, presumir
contra o réu, ou seja, não se pode presumir que o menor já era
corrompido.
Daí porque, diante de todo o exposto, a absolvição dos
apelantes da acusação de terem infringido o artigo 244-B da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001528-60.2015.8.26.0514 -Voto no
14
8.069/90 é medida que se impõe.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo
para, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, absolver o apelante do crime do artigo 244-B da Lei
no 8.069/90 (ECA), e reduzir a pena do furto qualificado para um (01)
ano de reclusão e cinco (05) dias-multa, no mínimo legal, restando
mantida, no mais, a r. Sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator